Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito Do Consumidor E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Inexigibilidade De Débito C/C Compensação Por Dano Moral. Cartão De Crédito. Pagamento Antecipado Da Fatura. Cobrança Duplicada Em Cheque Especial. Ausência De Comprovação De Contratação E De Autorização Do Consumidor. Negativação Indevida. Falha Na Prestação Do Serviço. Dano Moral In Re Ipsa. Redução Do Quantum Indenizatório. Recurso Parcialmente Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de inexigibilidade de débito c/c compensação por dano moral, na qual a autora, correntista do banco réu, alegou ter quitado antecipadamente a fatura de cartão de crédito e, ainda assim, ter sido cobrada novamente mediante lançamento em cheque especial não autorizado, com posterior negativação de seu nome, postulando a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição creditícia e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário diante da cobrança duplicada de fatura quitada e da ausência de comprovação da contratação do cheque especial; e (ii) estabelecer se a negativação indevida configura dano moral indenizável e se o valor fixado a esse título observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A autora comprovou o pagamento antecipado da fatura do cartão de crédito, fato reconhecido pelo próprio banco, o qual, ainda assim, promoveu cobrança duplicada mediante utilização de limite de cheque especial.
5. Incumbe ao banco o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança e a existência de contrato válido que autorize o débito em cheque especial, ônus do qual não se desincumbiu, à luz do art. 6o, VIII, do CDC e do art. 373, § 1o, do CPC.
6. O documento apresentado para justificar a contratação do cheque especial não contém assinatura ou manifestação válida de vontade da consumidora, tratando-se de instrumento unilateral insuficiente para comprovar a anuência.
7. É abusiva a exigência de cancelamento de débito automático quando já houve quitação manual da fatura, violando os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação.
8. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes, inexistente débito legítimo, caracteriza dano moral presumido (in re ipsa).
9. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, comportando redução quando fixado em montante superior ao adequado às circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, IV e VIII, 14 e 51, IV; CPC, art. 373, § 1o; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, REsp no 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, REsp no 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 17.12.2008; STJ, AgRg no AREsp no 472.546/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2014, DJe 09.05.2014.